Tribunal: CARF
Processo: 16327.001361/2006-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ITAMAR ARTUR MAGALHAES ALVES RUGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.001361/2006-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.710 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de setembro de 2023
Recorrente
BANCO VOTORANTIM S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2000
DECADÊNCIA. SÚMULA CARF No 135.
A antecipação do recolhimento do IRPJ e da CSLL, por meio de estimativas
mensais, caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial
prevista no art. 150, §4o do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, André Severo Chaves,
André Luis Ulrich Pinto, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.001361/2006-24
Fl. 613
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.710 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001361/2006-24

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a Decisão 8a Turma da
DRJ/SPOI (Acórdão da 16-18.518, e-fls. 228 e ss.) que julgou improcedente a impugnação (e-
fls. 109 e ss.) apresentada pela ora recorrente.
Conforme esclarecido pelo impugnante (fls. 111 , item 5) e confirmado pela
Autoridade preparadora (fls. 203 a 206), houve recolhimento de valores lançados nestes Autos de
Infração, e o contencioso, relativamente a estes Autos de Infração, restringe-se às discussões
sobre a natureza das provisões constituídas para pagamento aos empregados de valores a título
de participação nos lucros da empresa e de seus efeitos no cálculo do IRPJ e CSLL.
Transcrevo abaixo o relatório da decisão recorrida que resume os fatos até aquele
momento.
DO RELATÓRIO DA DECISÃO RECORRIDA (E-FLS. 230 E SS.)
Trata-se de impugnação (fls. 108 a 125) apresentada por BANCO VOTORANT1M
S. A., supra qualificado, contra Autos de Infração (fls. 81 a 93) de Imposto sobre a
Renda de Pessoa Juírdica - IRPJ e de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido -
CSLL, referente a fatos geradores ocorridos nos anos calendário de 2002.
2. No tópico “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” (fls. 82 a 84 e 91 a 93), a
Autoridade Fiscal autuante informa que o contribuinte incorreu em cinco irregularidades
para o IRPJ e quatro para a CSLL, que estão detalhadas nos Termos de Verificação
Fiscal n°. 1 (fls. 55 a 60) e n°. 2 (fls. 61 a 74), partes integrantes dos Autos de Infração.
2.1. No primeiro Termo de Verificação Fiscal (TVF), o Auditor Fiscal autuante afirma
que o contribuinte fiscalizado apresentou a Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), exercício 2001, ano-calendário de 2000 com uma
parcela de R$ 11.942.738,45 deduzida a título de Participações de Empregados. Após
transcrever a legislação aplicável ao caso, informa que “o contribuinte promoveu duas
reuniões de negociação entre a diretória e a comissão de funcionários do Banco
Votorantim S. A. , com participação de membros do Sindicato dos Empregados em
Estabelecimentos Bancários de São Paulo, cujos resultados constam das atas assinadas
pelos participantes, e dos respectivos anexos intitulados “Critérios para Distribuição de
Participação em Lucros e Resultados do Banco Votorantim S. A.”
2.2; O Auditor autuante continua, aduzindo:
‘‘Constatamos, porém que embora tenha havido cumprimento às regras
estabelecidas pela Lei n°. 10.101/99, as condições necessárias para dedutibilidade
da participação nos lucros relativos ao segundo semestre de 2000 foi implementada
somente no ano seguinte, por ocasião em que realizou a reunião ocorrida em 23 de
janeiro de 2001.
Assim, do montante de RS 6.762.873,13 contabilizado em 29/12/2000, apenas uma
parcela de R$ 12.873,13 correspondia a uma despesa efetivamente incorrida no
ano, enquanto o valor de RS 6.750.000,00 era o de uma ‘‘provisão de participação
no resultado do 2o semestre de 2000”, de acordo, inclusive, com o histórico do
lançamento contábil, a seguir reproduzido: (...)”
2.3. Diz, ainda, que, ao se encerrar o balanço do semestre, ‘ainda não havia um acordo
entre as partes e não existia um montante líquido e certo, estando consignado na ata da
reunião inicial que o valor final dependia da finalização dos cálculos.
2.4. Assevera, o Auditor Fiscal autuante, que a legislação em vigor prevê,
obrigatoriamente, a existência de uma negociação e que, neste caso, à época do balanço
Fl. 614
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.710 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001361/2006-24

não havia essa negociação, tendo o valor sido estipulado unilateralmente pela empresa.
Como não ocorreu a “adição” da provisão acima descrita, ao lucro líquido, quando das
apurações do Lucro Real e da Base de Cálculo da CSLL, fica passível de glosa o valor
contabilmente registrado dessa provisão.
2.5. Assim, afirma que efetuou as apurações, por inobservância aos seguintes
dispositivos legais, combinados entre si:
. Decreto n°. 3.000/99 (RIR/99): artigos 247; 249, inciso I; 251, parágrafo único;
262, inciso I; 270; 275, inciso II; 335; 359; 462, inciso III.
. Lei n°. 10.101/2000: artigos 2o, inciso I, § 2o; 3o, § Io.
. Decreto-lei n°. 1.598/77: artigos 6o, § 2o, alínea “a”; 8o, inciso I, alínea “a” e §
Io, alínea “b” e § 2o; 64, § 1°
. Instrução Normativa SRF n°. 28/78.
2.6. No Termo de Verificação Fiscal n°. 2 (fls. 61 a 74), a Autoridade Fiscal afirma que
as apurações do Lucro Real (LR) e da Base de Cálculo da CSLL (BC da CSLL),
correspondentes aos anos calendário de 2001 a 2003, foram efetuadas sem a correta
observância da legislação vigente, no que se refere à tributação dos lucros auferidos no
exterior, por empresas controladas e/ou coligadas. Após análise, detalhada a fls. 62, o
Auditor Fiscal conclui que as adições ao lucro líquido, para fins de determinação do LR
e da BC da CSLL, foram perpetradas a destempo. Foram realizadas em 2002, quando
deveriam ter ocorrido em 2001, por ocasião da disponibilização dos dividendos,
caracterizada pelos créditos a favor dos sócios. Acrescenta que os lucros auferidos no
exterior em 1996 não foram oferecidos à tributação, tendo sido compensados com
prejuízos apurados em 1997. Entende, a Autoridade Fiscal que a norma legal vigente
“admite a compensação dos prejuízos e não dos lucros, o que significa dizer que os
lucros de 1996 “deveriam” ser tributados e os prejuízos de 1997 “poderiam” ser
compensados, evidentemente com. lucros posteriores, jamais com anteriores
2.7. Após detalhamento do acima discutido, o Auditor Fiscal autuante aponta os
dispositivos legais infringidos, combinados entre si:
. Decreto n°. 3.000/99 (RIR/99): artigos 247; 249, inciso II; 251, parágrafo único;
262, inciso I; 273, incisos I e II e §§ Io e 2o; 275, inciso II; 394, § 2o, § 3o, inciso II,
§ 4o, inciso I, § 5o, incisos I e II, § 6o,incisos I e II e §§ 7o ao 9o; 509; 510. . Lei n°.
9.065/95: artigos 15 e 16. . Lei n°. 9.249/95: artigo 25, § 2o, incisos I e II, § 3o,
incisos I e II, e §§ 4o ao 6o. i
. Lei n°. 9.430/96: artigo 16.
. Lei n°. 9.532/97: artigoT, § Io, alínea “b” e § 2o alínea “a”.
. Medida Provisória n°. 1.858-6, de 26/06/99: artigo 19, parágrafo único.
. Medida Provisória n°. 1.858-8, de 27/08/99: artigo 21, parágrafo único.
. Medida Provisória n°. 2.158-35, de 24/08/2001: artigos 21, parágrafo único e 74,
parágrafo único.
. Instrução Normativa SRF n°. 213/2002: artigos Io, §§ Io, 4o e 5o; 2o, § 7o; 4o, §§ Io
e 2o; 7o, § Io; 18.
. Decreto-lei n°. 1.598/77: artigos 6o, § 2o, alínea “b”; 8o, inciso I, alínea “a” e §
Io, alínea “b”; 64, § Io.
Fl. 615
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.710 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001361/2006-24

2.8. Dessa forma, lavrou os Autos de Infração, obtendo o crédito tributário assim
constituído:
IRPJ : R$ 1.957.406,54
Juros (até 31/08/2006): R$ 1.796.723,47
Multa: R$ 1.468.054,90
CSLL: R$ 700.717,081
Juros (até 31/08/2006): R$ 645.185,44
Multa: R$ 525.537,80
CRÉDITO TRIBUTÁRIO TOTAL: R$ 7.093.625,23
2.3. Nos Autos de Infração também há indicação de dispositivos legais aplicáveis:
IRPJ:
Infração 001 - PROVISÕES - PROVISÕES NÃO AUTORIZADAS: [e-fl. 83]
Lei n°. 9.249/95, art. 13, inciso I, com as alterações do artigo 14, da Lei n°.
9.430/96; artigos 249, inciso I; 251 e parágrafo único; 299; 335, do RIR/99.
Infração 002 - GLOSA DE PREJUÍZOS COMPENSADOS INDEVIDAMENTE -
SALDOS DE PREJUÍZOS INSUFICIENTES: artigos 247;
250, inciso III; 251, parágrafo único; 509; 510, do RIR/99.
Infração 003 - ADIÇÕES NÃO COMPUTADAS NA APURAÇÃO DO LUCRO REAL -
LUCROS AUFERIDOS NO EXTERIOR:
art. 25, §§ 2o e 3o, da Lei n°. 9.249/95; art. 16, da Lei n°. 9.430/96; artigos 247;
249, inciso II; 394, do RIR/99.
Infração 004 - ADIÇÕES NÃO COMPUTADAS NA APURAÇÃO DO LUCRO REAL:
art. 25, §§ 2o e 3o, da Lei n°. 9.249/95; art. 16, da Lei n°. 9.430/96; artigos 247;
249, inciso.II; 394, do RIR/99.
Infração 005 INOBSERVÂNCIA DO REGIME DE ESCRITURAÇÃO -
POSTERGAÇÃO DE RECEITAS:
artigos 247; 229, inciso II; 251; 273, do RIR/99.

CSLL:
Infração 001 - CSLL - ADIÇÃO POSTERGADA DE LUCRO DISPONIBILIZADO NO
EXTERIOR:
art. 2o e §§, da Lei n° 7.689/88; art. 19, da Lei n°. 9.249/95; art. Io, da Lei n°.
9.316/96; art. 28, da Lei n°. 9.430/96; art. 19, da Medida Provisória n°. 1.858-6/99;
art. 21, da Medida Provisória n°. 1.858-8/99; art. 21, da Medida Provisória n°.
2.158-35/01.
Fl. 616
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.710 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001361/2006-24

Infração 002 - CSLL - BASE DE CÃLCULO NEGATIVA DE PERÍODOS
ANTERIORES - COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE BASE DE CÁLCULO NEGATIVA
DE PERÍODOS ANTERIORES:
art. 2o e §§, da Lei n° 7.689/88; art. 58, da Lei n°. 8.981/95 e art. 16, da Lei n°.
9.065/95.
Infração 003 - CSLL (FINANCEIRAS) - CSLL: [e-fl. 93]
art. 2o e §§, da Lei n° 7.689/88; art. 1o, da Lei n°. 9.316/96; art. 28, da Lei n°.
9.430/96; artigos 6o e 7o, da Medida Provisória n°. 1.807/99 e reedições; art. 19,
da Medida Provisória n°. 1.8581-6/99; art. 21, da Medida Provisória n°. 1.858-
8/99; art. 21, da Medida Provisória n°. 2.158-35/01.
3. Tendo tomado ciência deste lançamento em 06/09/2006 (fls. 60, 74, 81 e 90), o
contribuinte, por intermédio de seus advogados (docs, a fls. 126 a 128) interpôs
impugnação (fls. 108 a 125), protocolizada em 06/10/2006, relatando e alegando o que
segue.
3.1. Inicialmente, informa que efetuou o recolhimento dos valores de crédito
tributário, relativos às irregularidades n°. 2, 3, 4 e 5, do IRPJ e 1, 2 e 3, da CSLL,
anexando cópias dos DARF, restando a discussão sobre a parcela relativa à não
dedutibilidade da provisão para pagamento de participação de empregados nos
lucros da empresa.
3.2. Argui a decadência, invocando o § 4o, do artigo 150, do Código Tributário
Nacional, para os fatos geradores, dos dois tributos, ocorridos durante o ano
calendário de 2000, já que os Autos de Infração somente foram lavrados em 2006.
3.3. Alega, também, a possibilidade de dedução da participação nos lucros,
assegurando que a ",Autoridade Fiscal RECONHECE que a Impugnante cumpriu
as regras estabelecidas pela legislação para a viabilização da dedutibilidade da
participação nos lucros da base de cálculo do IRPJ, apontando como óbice para
tanto, tão-somente, o fato da mesma ter supostamente sido implementada em janeiro
de 2001 E continua na mesma linha, afirmando que embora "tenha finalizado as
negociações referentes à participação nos lucros relativa ao 2o semestre de 2000,
na reunião realizada em 23 de janeiro de 2001, a Convenção Coletiva de Trabalho
firmada entre os Sindicatos de Trabalhadores Bancários e as Federações Nacional
de Bancos, para estabelecer a Participação nos Lucros no exercício de 2000 (Doc.
04), foi formalizado no dia 18 de dezembro de 2000" . (Destaque do original)
3.4. Dessa forma, entende que a implementação do pagamento da participação nos
lucros ocorreu em 18 de dezembro de 2000, mesmo ano em que foi efetuado o
pagamento, tal qual o entendimento do Auditor Fiscal.
3.5. Além do mais, em sua interpretação, mesmo que se pudesse deixar de reconhecer a
efetiva formalização da participação nos lucros, a simples ocorrência de erro formal não
macula a validade ou legalidade da dedução e nem mesmo autoriza o Fisco a proceder à
cobrança de tais valores. Diz, ainda, que não há qualquer mácula em sua essência e que
a Autoridade Fiscal jamais poderia desconsiderar a existência e a regularidade da
dedução dos valores referentes à participação , asseverando
“Ora, meras questões formais não podem se sobrepor à efetiva possibilidade de
dedução valores legitimamente constituídos, máxime em razão da observância do
princípio da verdade material, de aplicação ampla pelo Conselho de
Contribuintes...” (seguem-se ementas de acórdãos do CC).
Fl. 617
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.710 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001361/2006-24

3.6. De mais a mais, acrescenta, o Auditor Fiscal autuante, ao desconsiderar a
existência de pacto para impedir a possibilidade de dedução da referida verba da base de
cálculo do IRPJ, confere nítida interpretação económica ao fato. E, procurando lecionar
sobre a pretensão estatal em exigir tributos, diz que essa pretensão apenas pode efetivar-
se quando estiverem presentes todos os elementos e pressupostos da relação jurídica
tributária (hipótese de incidência, base de cálculo, alíquota, etc). Dessa maneira, no seu
entendimento, ao interpretar economicamente o fato, a Autoridade Fiscal teria
empregado procedimento rechaçado pelo nosso ordenamento jurídico.
3.7. Requer "a decretação da decadência do direito do Fisco de efetuar o lançamento
referente ao segundo semestre de 2000 e/ou, a desconstituição do crédito supostamente
devido pelo acolhimento das razões de mérito ”.
4. É o relatório.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO (E-FLS. 249 E SS.)
Transcrevo excertos das razões apresentadas no recurso:
A) DA DECADÊNCIA
[...]
15. Aliás, está pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que se
aplica o § 4o, do artigo 150, do CTN aos tributos sujeitos ao lançamento por
homologação quando haja pagamento antecipado, consoante se observa dos julgados
abaixo colacionados:
[...]
19. Desta feita, haja vista a existência de pagamento antecipado tanto do IRPJ quanto da
CSL, a contagem do prazo decadencial, nos termos do § 4o, do artigo 150, do CTN,
inicia-se a partir da ocorrência dos fatos geradores dos tributos, ou seja, 31/12/2000.
[...]
23. Dessa forma, por qualquer ângulo que se analise a questão, indisputável que o
suposto o lançamento, finalizado com a lavratura do auto de infração em 06 de setembro
de 2006 é totalmente extemporâneo, não podendo produzir quaisquer efeitos, devendo
assim ser considerado por esta D. Autoridade Julgadora, com a sua consequente
anulação e o cancelamento da exigência tributária.
B) DA POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS
24. Pois bem, a D. Autoridade Fiscal afirma “que embora tenha havido cumprimento às
regras estabelecidas pela Lei n° 10.101/99, as condições necessárias para dedutibilidade
da participação nos lucros relativos ao segundo semestre de 2000 foi implementada
somente no ano seguinte, por ocasião em que se realizou a reunião ocorrida em 23 de
janeiro de 2001" .
25. Nota-se, de pronto, que a própria D. Autoridade Fiscal RECONHECE que a
Recorrente cumpriu as regras estabelecidas pela legislação para a viabilização da
dedutibilidade da participação nos lucros da base de cálculo do IRPJ, apontando como
óbice para tanto, tão-somente, o fato da mesma ter supostamente sido implementada em
janeiro de 2001.
26. Pontue-se, por oportuno, que malgrado a Recorrente tenha finalizado as negociações
referentes à participação nos / lucros relativa ao 2o semestre de 2000, na reunião
Fl. 618
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.710 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001361/2006-24

realizada em 23 de/ janeiro de 2001, a Convenção Coletiva de Trabalho firmada entre os
Sindicatos de Trabalhadores Bancários e as Federações Nacionais pe , Bancos, para
estabelecer a Participação nos Lucros no exercício de 2000 ^/y foi formalizado dia 18
de dezembro de 2000.
[...]
28. Ademais, ao contrário do entendimento caracterizar exarado pela D. Autoridade
Julgadora, incorrida a Recorrente não “(...) pretendeu caracterizar como despesa
efetivamente incorrida um valor que ainda é uma provisão”
29. Isto porque o pagamento dos lucros aos funcionários da Recorrente já havia sido
implementado em dezembro de 2000, conforme a Convenção Coletiva de Trabalho
firmada entre os Sindicatos de Trabalhadores Bancários e as Federações Nacionais de
Bancos acostada à Impugnação. Ou seja, a partir da citada data deixou de ser provisão
(incerto) para ser líquido e certo.
30. Além disso, ao contrário do alegado pela D. Autoridade Julgadora, não há
necessidade de uma indicação numérica exata do valor do lucro para que este seja
distribuído. Ora, foi definida uma faixa percentual do montante a ser distribuído (5% a
15%), bem como foi definido o valor que cada funcionário receberia, consoante se
denota do trecho da Convenção abaixo transcrito:

C) DA POSTERGAÇÃO
[...]
40. Ora, a dedução da despesa, ainda que efetuada anteriormente ao momento
considerado correto, não gera a falta de recolhimento do IRPJ, mas tão-somente acarreta
a postergação do seu pagamento.
[...]
44. Assim, caso se entenda que as despesas com o pagamento da P.L.R. aos
funcionários da Recorrente foram deduzidas anteriormente ao permitido, note~se que a
D. Autoridade Fiscal somente poderia tê-la autuado para exigir a multa e os juros
correspondentes ao atraso no recolhimento do tributo, mas jamais o seu montante
principal.
[...]
48. Diante disto, deve o combatido lançamento ser declarado nulo e sem nenhum efeito.
Ou, ao menos, na remota hipótese de se entender de maneira diferente, que seja
determina a sua correção, para transformação da exigência em mera postergação de
imposto.

É o relatório.

Fl. 619
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.710 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001361/2006-24

Voto
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Em síntese são três as razões expostas no Recurso Voluntário:
I. Decadência integral – ciência do AI, em 06/09/2006 (Súmulas 135 e 138, atrai o art.
150, § 4o);
II. Dedutibilidade da despesa com PLR glosada;
III. Subsidiariamente, postergação no recolhimento de IRPJ/CSLL sobre a despesa
glosada.
Com efeito, houve a decadência do direito de constituir o crédito tributário.
Reproduzo imagem constante dos autos por meio da qual a interessada demonstra
que houve o pagamento de modo a justificar a aplicação das Súmulas CARF nos. 135 e 138 (e-
fls. 401 e ss.).

Fl. 620
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.710 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001361/2006-24

A ciência do lançamento ocorreu em 06/09/06 (cf. e-fls. 82 e 103), data em que já
estava decaído o direito da Fazenda Pública em constituir o crédito tributário.
Como bem expôs a recorrente, trata-se de matéria já sumulada.
Fl. 621
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.710 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001361/2006-24

Súmula CARF no 135
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A antecipação do recolhimento do IRPJ e da CSLL, por meio de estimativas mensais,
caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no art. 150,
§4o do CTN.
Acórdãos Precedentes:
1302-001.687, 1301-002.278, 1401-001.907, 1402-001.294, 1402-003.597 e 9101-
002.245.
Súmula CARF no 138
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
Imposto de renda retido na fonte incidente sobre receitas auferidas por pessoa jurídica,
sujeitas a apuração trimestral ou anual, caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação
da regra decadencial prevista no art. 150, §4o do CTN.
Acórdãos Precedentes:
9101-002.245, 9101-003.603, 9101-003.239, 9101-002.993, 9101-001.853, 1101-
001.100, 1302-002.092, 1402-002.182, 1402-002.291 e 1402-003.605.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).

Destaco que os débitos já estavam declarados em DIPJ (e-fls. 416 e ss.) bem como
em DCTF (cf. e-fls. 461 e ss.).
CONCLUSÃO
Desta forma, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator

Fl. 622
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.710 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001361/2006-24

Fl. 623
DF CARF MF
Original